Tribunal: STF
Processo: HC 258408
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Alexandre Pereira Ramos Júnior, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 958.711/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa pela prática do delito de tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento de ensino.



    Neste writ, o impetrante alega o preenchimento de todos os requisitos legais para o paciente ser beneficiado com a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, aduzindo que as instâncias ordinárias teriam se limitado a utilizar, como único fundamento para afastar a aplicação do redutor, a quantidade de droga apreendida.



    Desse modo, requer, ao final: 



    “a) Ver julgado o constrangimento ilegal de que padece, diante a ausência de justa causa para o desconsideração da causa de redução de pena com o reconhecimento da viabilidade do remédio heroico para haver a CONCESSÃO DA ORDEM,§ na forma LIMINAR, com fundamento no art. 660, §§1º-2º- do Código Processual Penal, ainda que de ofício, nos termos do art. 654, §2º- do Código Processual Penal, no sentido da REFORMA da R. Sentença proferida para reconhecer a figura do tráfico privilegiado, com redução da pena em 2/3 (dois terços), e a fixação do regime inicial aberto, nos termos da Súmula 59/STF.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 



2. Analisados os fundamentos adotados nos atos judiciais impugnados, observa-se adequada aplicação do direito ao caso concreto, nada havendo a ser reparado na dosimetria da pena, especialmente porque a causa de diminuição foi afastada considerando não apenas a quantidade de droga, mas também o conteúdo do telefone celular do agravante e a balança de precisão com ele apreendida, que demonstram a habitualidade do tráfico de drogas. 



3. Desconstituir tais assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 



4. Agravo regimental improvido.” (grifei)  



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias antecedentes assentaram que as circunstâncias concretas do delito praticado pelo paciente revelam sua habitualidade delitiva, como o fato de, juntamente com uma grande quantidade de drogas, ter sido apreendida uma balança de precisão. Além do mais, de acordo com a análise do aparelho celular do paciente não restam dúvidas de sua dedicação ao tráfico de drogas.



    Tal entendimento não destoa da firme jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 



    Para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias antecedentes, neste ensejo, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente